Tribunal: TJMT
Processo: 1033480-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033480-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (EMBARGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (EMBARGANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a imediata continuidade do cumprimento de sentença com a desocupação do imóvel de propriedade do agravante. A embargante sustenta omissão quanto à fixação de prazo razoável para a desocupação do imóvel e obscuridade na valoração de sua situação econômica para concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não fixar prazo para a desocupação do imóvel; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade na análise da situação econômica da embargante para fins de concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de desocupação imediata decorre do título executivo judicial e da coisa julgada, inexistindo omissão a ser suprida.

A questão da valoração da situação econômica da embargante não tem pertinência com o objeto do agravo de instrumento, não cabendo sua análise nos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de desocupação imediata de imóvel, quando já fixada anteriormente em decisão transitada em julgado, não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

A análise da situação econômica da parte para fins de concessão de justiça gratuita deve ser suscitada no momento processual adequado, não sendo cabível sua discussão em embargos de declaração quando não correlata ao objeto do recurso originário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
LAURYVANIA DE SOUZA PINTO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para determinara imediata continuidade do cumprimento de sentença, com a desocupação do imóvel de propriedade do agravante, nos termos já determinados por este Tribunal
.

Para tanto,
a

embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão quanto à estipulação de um prazo razoável para a desocupação do imóvel, bem como obscuridade quanto à valoração de sua situação econômica para fins de concessão de justiça gratuita
, formulado em sede de contrarrazões
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

No que concerne à alegada omissão quanto à concessão de prazo para desocupação do imóvel, verifica-se que a decisão embargada determinou a continuidade do cumprimento de sentença com a imediata desocupação, nos termos já fixados anteriormente pelo Tribunal.

O acórdão embargado se fundamentou na coisa julgada e na necessidade de observância da segurança jurídica, uma vez que a propriedade e posse do bem já haviam sido reconhecidas judicialmente em favor do embargado, mediante o cumprimento das obrigações pecuniárias impostas.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois a determinação da desocupação imediata decorre do título executivo judicial e da rejeição dos fundamentos que anteriormente buscaram a suspensão do cumprimento de sentença.

No que tange à alegada obscuridade na valoração da situação econômica da embargante,
suscitada em sede de contrarrazões, verifica-se que a questão não encontra qualquer pertinência em relação ao objeto do recurso de agravo de instrumento, o qual apenas tratou do exame da decisão de origem que suspendeu o trâmite do cumprimento de sentença.

Mostra-se
, portanto, descabida qualquer
incursão sobre
a
tese
inaugurada
pela parte agravada,
ainda mais
em sede de contrarrazões,
que não tem qualquer correlação com os efeitos da decisão de origem, ora recorrida.

Dessa forma, resta evidente que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já analisada e decidida pelo acórdão embargado, o que
não coaduna
com a finalidade do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025